Tribunal: TJMT
Processo: 1026531-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026531-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MARCOS ANTUNES FOGACA - CPF: 008.538.771-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal. Agravo de execução penal. Progressão de regime. Ausência de oitiva prévia do ministério público. Nulidade afastada. Reincidência. Cálculo da progressão sobre a totalidade das penas. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Agravo interposto contra decisão que concedeu progressão de regime ao agravado, sem prévia manifestação ministerial. No mérito, requereu o reconhecimento da reincidência e a aplicação do percentual de 20% sobre a totalidade das penas para fins de progressão.

II. Questão em discussão

Discute-se: (i) a nulidade da decisão por ausência de prévia oitiva do Ministério Público e (ii) o critério de cálculo da progressão de regime para condenado reincidente em crime sem violência ou grave ameaça.

III. Razões de decidir

A nulidade foi afastada, pois foi oportunizada a manifestação ministerial antes da decisão.

Quanto ao mérito, restou reconhecido que a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas unificadas, nos termos do art. 112, II, da LEP, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para determinar que o cálculo da progressão observe a reincidência sobre a totalidade das penas unificadas.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 112, II.

Jurisprudência relevante citada
: AgExPe no 1004410-72.2021.8.11.0000- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.4.2021;
STF, ARE 1331408 - Relator: Min. Edson Fachin - 18.11.2021; ARE 1361539 Relator: Min. Edson Fachin - 18.2.2022; STJ, AgRg no HC 660579/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti - 5.10.2021; AGEXPE NU 1022395-54.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.3.2022; AGEXPE NU 1022390-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 19.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 1026531-89.2024.8.11.0000 - COMARCA DE
SINOP

AGRAVANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

AGRAVADO(S):

MARCOS ANTUNES FOGAÇA

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de Execução Penal (PJE no 0007142-03.2018.8.11.0015), que progrediu o agravado

MARCOS ANTUNES FOGAÇA do regime fechado para o semiaberto, em condenações por furto majorado, receptação (por duas vezes), furto qualificado (por duas vezes), lesão corporal, furto simples; posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – art. 155, § 1o; art. 180,
caput
; art. 155, § 4o, I, II e III; art. 129, § 9o; art. 155,
caput
, todos do CP e art. 12,
caput
, e 14,
caput
, da Lei 10826/03 - (ID

240177174 – fls. 87/91).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP argui que a decisão foi proferida sem prévia manifestação do Ministério Público em violação ao devido processo legal. No mérito, sustenta que o cálculo da progressão de regime deveria incidir sobre à totalidade das penas, em razão de o agravado ser reincidente na prática de crime comum perpetrado sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Pede o provimento para que seja anulada a decisão ou determinada a aplicação do percentual de 20% para a progressão de regime do agravado quanto às penas unificadas (ID

240171747)
.

MARCOS ANTUNES FOGAÇA pugna pelo desprovimento (ID

240171749).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID

240177150).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela
“revogação da decisão vergastada”
e provimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sentença penal Condenatória– Regime inicial fechado – Progressão de regime – Irresignação ministerial – Preliminarmente: Postulada declaração de nulidade da decisão que progrediu o agravado para o regime semiaberto sem prévia manifestação do Ministério Público – Procedência – necessidade de participação do Ministério Público em todos os atos da execução penal – Decisum que deve ser anulado – No mérito: Requer a aplicação do percentual de 20% para a progressão de regime do agravado quanto às penas unificadas, nos termos do artigo 112, inciso II, da LEP – Possibilidade – Inteligência do artigo 112, inc. II, da LEP - Reforma do decisum que se impõe - – Pelo provimento do recurso”.
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID

256935182)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE NULIDADE - AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO ÓRGÃO MINISTERIAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP argui a nulidade da decisão impugnada por ausência de manifestação ministerial antes da progressão de regime do agravado.

Vejamos.

O Juízo da Execução Penal oportunizou ao órgão ministerial de primeiro grau prévia manifestação sobre o pedido de progressão antecipada de regime e o atestado de conduta carcerária do agravado nos autos de processo executivo de pena (SEEU no 0007142-03.2018.8.11.0015 – movimento no 298, na data de 12.12.2022).

Com efeito
“Não há nulidade a ser declarada quando oportunizada a prévia manifestação do MP quanto ao pedido de progressão de regime. ”
(AgExPe no 1004410-72.2021.8.11.0000- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 24.4.2021)

Portanto, injustificável a anulação do ato decisório.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado possui as seguintes condenações:

- 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de reclusão por receptação – art. 180 do CP - praticado na Comarca de Sinop/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 25.6.2018 (Ação Penal no 0005198-63.2018.8.11.0015);

- 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por furto majorado – art. 155, § 1o, do CP - praticado na Comarca de Sinop/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 19.11.2024 (Ação Penal no 0003338-56.2020.8.11.0015);

- 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão por furto qualificado – art. 155, § 4o, I, II e III do CP - praticado na Comarca de Sinop/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 19.2.2018 (Ação Penal no 0015359-69.2017.8.11.0015);

- 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão por furto qualificado – art. 155, § 4o, do CP - praticado na Comarca de Sinop/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 3.8.2021 (Ação Penal no 0003865-42.2019.8.11.0015);

- 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão por receptação – art. 180 do CP - praticado na Comarca de Sinop/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 12.2.2021 (Ação Penal no 0010519-79.2018.8.11.0015);

- 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão por posse e porte irregular de arma de fogo de uso permitido – art.12 e art. 14 da Lei n° 10.826/03 - praticado na Comarca de Sinop/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 16.3.2021 (Ação Penal no 1017259-65.2020.8.11.0015);

- 3 (três) meses de reclusão por lesão corporal – art. 129, § 9o, do CP - praticado na Comarca de Sinop/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 22.9.2016 (Ação Penal no 0001205-80.2016.8.11.0015);

- 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão por furto simples – art. 155,
caput
, do CP - praticado na Comarca de Cáceres/MT, cuja condenação transitou em julgado no dia 14.6.2021 (Ação Penal no 0007787-91.2019.8.11.0015);

Em 29.7.2022, o Ministério Público impugnou o atestado de pena e requereu novo cálculo de liquidação da pena privativa de liberdade, utilizando-se o percentual de 20% sobre a totalidade das penas impostas ao reeducando para o livramento condicional.

Em 8.11.2022,
o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“[...] todavia, a aplicação das alterações operadas no art. 112 da LEP e eventual incidência de Lei mais benéfica devem ser apreciadas isoladamente para cada um dos crimes (fatos criminosos) em execução, observando-se o tempo em que cada um foi praticado. [...]”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - ID

240177174 – fls. 51/54).

Em 8.12.2022, a Defesa postulou a progressão de regime prisional para o semiaberto
(ID

240177174– fls. 85).

O órgão Ministério Público, devidamente intimado, não se manifestou sobre o pedido.

Em 14.12.2022, o Juízo da Execução Penal deferiu a progressão do agravado do regime fechado para o semiaberto, com a seguinte fundamentação:

“[...]DA PROGRESSÃO DE REGIME

Cumpre frisar que para a concessão da progressão de regime é necessário o preenchimento indispensável e cumulativo dos requisitos objetivo e subjetivo, conforme preceitua o art. 112 da LEP.

Nesse viés, o requisito objetivo restou satisfeito em 10/12/2022 conforme atestado de pena a cumprir juntado ao mov. 281.1.

Quanto ao requisito subjetivo, o réu manteve bom comportamento carcerário enquanto esteve preso. O atestado de mov. 296.2, firmado pela autoridade carcerária em 08/12/2022, assinala que o reeducando tem “(...) bom comportamento carcerário, uma vez que, não cometeu falta de natureza leve, média ou grave”.

Sem qualquer indicativo de que ele tenha nalgum momento transgredido as regras do regime imposto de acordo com as condições estabelecidas enquanto segregado. A indicar que ele preenche subjetivamente os predicados para evoluir de regime.

[...]

Assim, preenchidos os requisitos objetivo e subjetivos previstos no art. 112 da LEP, deve ser concedida a progressão regimental ao recuperando do regime fechado para o mediante o cumprimento das condições no dispositivo abaixo alinhavadas semiaberto, que ele deverá respeitar rigorosamente, sob pena de regressão de regime para o fechado, em caso de descumprimento delas, pelo cometimento de falta grave e/ou fato definido como crime doloso.

Dispositivo

Isto posto, hei por bem:

1. Homologar o cálculo de pena resumido no atestado de pena a cumprir de mov. 281.1, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

2. Determinar o encaminhamento ao reeducando do atestado de pena a cumprir, nos termos do arts. 41, inciso XVI, e 66, inciso X da Lei n.o 7.210/1984, devendo consignar que o referido atestado deverá ser renovado anualmente a partir da emissão deste.

3. Conceder a progressão de regime de cumprimento de pena ao recuperando Marcos Antunes Fogaça semiaberto, cumprimento das condições a seguir, que ele deverá respeitar rigorosamente, sob pena de regressão de regime para o fechado. [...].”
(Walter Tomaz da Costa, juiz de Direito - ID

240177174 – fls. 87/91).

Pois bem.

Verifica-se que o agravado é reincidente em crime sem violência ou grave ameaça [furto -

Ação Penal NU 1017259-65.2020.8.11.0015].

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [
“Pacote anticrime”
], para a progressão ao regime menos gravoso, devem ser observadas as seguintes hipóteses:

“I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII -

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado”
(LEP, art. 112).

A reincidência, na fase da execução, estende-se sobre a totalidade das penas, de modo a não se justificar a consideração isolada de cada condenação quando a lei não estabelece regras diferenciadas para benefícios executórios (STF, ARE 1331408 - Relator: Min. Edson Fachin - 18.11.2021; ARE 1361539 Relator: Min. Edson Fachin - 18.2.2022; STJ, AgRg no HC 660579/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti - 5.10.2021).

Na hipótese, esta e. Primeira Câmara Criminal adotou o seguinte posicionamento:

“A condição de reincidência, uma vez adquirida, repercute sobre a totalidade das penas somadas/
unificadas
, não se justificando a aplicação isolada em cada condenação de percentuais distintos para fins de
progressão
de
regime
.”
(AGEXPE NU 1022395-54.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 21.3.2022)

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade da
pena

unificada
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação. ”
(AGEXPE NU 1022390-32.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 19.2.2022)

Nessa linha, a reincidência deve ser estendida à totalidade das penas do agravado, para fins de progressão de regime.

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e

PROVIDO

PARCIALMENTE
para reconhecer os efeitos da reincidência sobre a pena unificada no cálculo de progressão de regime e as suas respectivas frações, nos termos do art. 112, II da LEP, e determinar a realização de novo cálculo para o atestado de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025